Tribunal: STF
Processo: HC 81847
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: I. Defesa prévia: intempestividade, que se verifica pela
data do recebimento da peça no protocolo do juízo competente, sendo
irrelevante a postagem no Correio se haja feita no prazo.
II.
Defesa: intempestividade: inquirição das testemunhas não requerida
na fase do art. 499: preclusão.
Em tese, pode o Juiz - não
obstante a falta da defesa prévia ou sua intempestividade - decidir
pela inquirição de testemunhas que entenda útil à instrução da
causa: mas a parte que não a tenha requerido na oportunidade do art.
 499, C.Pr.Penal, não pode se insurgir se o magistrado não a
determinou de ofício.